Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-08.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800605-08.2023.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PEDRO DOS REIS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0800605-08.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PE 55.000 E OAB/BA 16.330

APELADO:

PEDRO DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DEDUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO E SACADO PELO APOSENTADO. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco à devolução dobrada dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 5.000,00 em danos morais ao apelado, Pedro dos Reis Freitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é trienal ou quinquenal; (ii) verificar a necessidade de prova de contratação do empréstimo consignado; e (iii) analisar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, afastando a prescrição trienal prevista no Código Civil, dado tratar-se de relação de consumo.

4.

Decadência afastada.

5.

A responsabilidade de provar a contratação do empréstimo recai sobre o banco, que, ao não comprovar a pactuação, caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva.

6.

A devolução em dobro do valor descontado indevidamente é cabível independentemente de má-fé, pois se pauta na violação da boa-fé objetiva, conforme a jurisprudência do STJ.

7.

Dedução dos danos materiais o importe depositado e sacado pelo aposentado sob igual atualização.

8.

O valor fixado para danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se excessivo, sendo ajustado para R$ 3.000,00 a fim de evitar enriquecimento sem causa, em conformidade com a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações decorrentes de relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

2.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida sempre que a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do credor.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800605-08.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PE 55.000 E OAB/BA 16.330

APELADO:

PEDRO DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO

S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de

Primavera/Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1)

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 328571973-2;

2)

Condenar a Instituição Bancária na restituição dobrada, com correção pelo INPC

e

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados

da citação e

3)

Condenar
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais).( PJe ID 20410536, páginas 1-4)

Em razões recursais,
BANCO BRADESCO S/A
alude

os seguintes argumentos:

1)

Preliminares: prescrição trienal e decadência;

2)

Empréstimo consignado contratado;

3)

Necessidade da juntada dos extratos da conta corrente;

4)

Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento ou, acaso existente, a sofrer redução;

5)

Devolução da quantia depositada na conta bancária do Apelado;

6)

Juros não incidentes a partir da citação e

7)

Impugnação da verba honorária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID 20410565, páginas 1-21).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 20410579, páginas 1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0800605-08.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI – OAB/PE 55.000 E OAB/BA 16.330

APELADO:

PEDRO DOS REIS FREITAS

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Às preliminares.

1ª: Prescrição Trienal
.

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o apontado prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05(cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03(três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

Nesse sentido, a 2º Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020224-49.2016.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Negritei.

À vista disso, a preliminar suscitada merece rejeição dada a

prescrição ser quinquenal.

2ª: Decadência

Nos termos do art. 27 do CDC, o instituto a ser aplicado não é o decadencial e sim,

o prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido, a 2º Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE DECADENCIA
E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NO MÉRITO.
COBRANÇA DE EMPRESTIMOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIO ECONOMICO NÃO DEMONSTRADOS
. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras Banco BMG S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A são partes do mesmo grupo econômico – Preliminar de Ilegitimidade Rejeitada.

2
. Deve ser aplicado o instituto da prescrição, e não da decadência, nos termos do art. 27 do CDC, cujo prazo prescricional é o quinquenal – Preliminar de Decadência Rejeitada.

3. No Mérito. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de empréstimo e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na sua conta bancária, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

4. A movimentação indevida na conta bancária da parte autora, com realização de empréstimos, transferência de valores e retirada de numerários, sem autorização, ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais

5. O valor de R$ 4.000,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

6. Recurso conhecido e não provido.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000794-31.2013.8.14.0024 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023
)

Preliminar rejeitada, então.

3ª: Conversão do Julgamento em Diligências

BANCO BRADESCO S/A
almeja a conversão

por entender necessário a juntada de extratos da conta corrente de
PEDRO DOS REIS FREITAS
visando comprovar o importe recebido: R$ 1.033,32(mil, trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Os extratos juntados pelo Apelado no PJe ID 20410535, página 1 provam o depósito do valor

acima questionado cuja transferência à conta bancária ocorrera em 01/08, seguindo-se do saque em 05/08.

Essa informação é suficiente ao julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Preliminar rejeitada.

Às premissas recursais.

1º: Contratação Regular

Nesse recorte, a narrativa de
BANCO BRADESCO S/A
gravita em torno da confecção do meio de prova pericial, que não se sustenta,

dado ter dispensado os meios de prova ao apoio

da resistida no momento em que requer o julgamento antecipado da lide.(PJe ID 20410556, página 1).

Logo, a contratação do empréstimo consignado é irregular ante a ausência de sua pactuação.

Premissa rejeitada.

2º: Repetição Dobrada do Indébito

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

Eis a tese:

"A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente deve ser dobrada, com dedução do importe recebido e sacado por
PEDRO DOS REIS FREITAS
, igualmente atualizado, alterando a sentença combatida nesse pontuar.

3ª: Dano Moral Indenizável e Redução

R$ 5.000,00(cinco mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

Merece redução porque inadequado e não razoável à questão litigiosa versada porque gravita fora da razoabilidade necessária a permitir o enriquecimento ilícito.

Condenação reformada a ajustar nos danos morais no valor de R$ 3.000,00(três mil reais), segundo posicionamento conhecido desta Relatora em Ações Judiciais de igual qualidade,

realçando o acórdão proferido nos autos n. 0800606-90.2023.814.0044, que envolveu as mesmas partes litigantes com contratação outra resultando na seguinte ementa:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. PACTO JUNTADO A DESTEMPO QUE NÃO TRAZ MECANISMOS DE IDENTIFICAÇÃO DO IDOSO COMO BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. FRAUDE.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
E NÃO MERA COBRANÇA.
DANOS MORAIS.
AJUSTE DO IMPORTE

À

RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. POSIÇÃO ATUALIZADA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.( PJe ID 19480910)

Argumento acolhido, no que tange à redução dos danos morais.

Dessa forma, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
para:

- reduzir os danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), com correção monetária incidente desde a data do arbitramento( Súmula 362 CC)

e juros de mora de 1% contados do evento danoso(súmula 54 STJ) e

-deduzir da repetição dobrada do indébito o valor recebido por
PEDRO DOS REIS FREITAS
, com igual atualização.
(PJe ID 20410535, página 1)

Mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/12/2024